Tribunal: TJSP
Processo: 1003270-61.2016.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração quando inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2021.0000004163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003270-61.2016.8.26.0161/50002, da Comarca de Diadema, sendo Agravante(s)
Prefeitura Municipal de Diadema e Agravado(s) Szm Empreendimentos e Participações
Ltda
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1003270-61.2016.8.26.0161/50002 -Voto no 50.098
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.098
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO No
1003270-61.2016.8.26.0161/50002 - SÃO PAULO
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA
EMBARGADO: SZM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO. INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
ENSEJADORES
DA
VIA
RECURSAL
ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração quando
inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/05 do Incidente
50002) interpostos contra o v. Acórdão de fls. 02/07 do Incidente 50001
que negou provimento ao recurso extraordinário interposto pela
embargante, por reconhecida identidade de matéria com orientação
firmada pela Suprema Corte em julgado sob a técnica dos recursos seriais,
nos autos do RE n. 870.947/SE Tema 810/STF.
Aduziu a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão
porque não teria sido observado o regime constitucional de pagamentos
devidos pelas Fazendas Públicas, nos exatos termos do artigo 100 da
Constituição Federal. Alegou que o v. Acórdão embargado não teria
abordado a questão, apenas reproduziu trechos das decisões anteriores
que se referem ao Tema 810/STF. Ainda, que seu recurso não deveria ter
sido analisado como agravo interno.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhida, pois ausentes
qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada no v. aresto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1003270-61.2016.8.26.0161/50002 -Voto no 50.098
3
embargado.
Imagina a embargante haver omissão no v. Acórdão
recorrido pela inobservância do artigo 100 da Constituição Federal.
Sem razão.
Observa-se pela atenta leitura do v. Acórdão embargado a
referência expressa de trechos do v. Acórdão da Turma Julgadora e do v.
Acórdão dos Embargos de Declaração que afastaram a alegação de
omissão de eventual ofensa ao artigo 100 da Constituição Federal e que
demonstram a subsunção da matéria em análise ao Tema 810 do STF.
A matéria, portanto, foi discutida nos presentes autos,
guardando total similitude com o paradigma que ditou a negativa de
seguimento do recurso extraordinário.
Quanto à alegação da embargante de que seu recurso não
deveria ter sido recebido como agravo interno, nos autos não há decisão
inadmitindo o recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, V do CPC,
somente negando seguimento de acordo com o Tema 810/STF (fls. 119).
Ao contrário do sugerido, não está no âmbito de disposição
da parte escolher qual o recurso cabível ou a forma como deve ser
conhecido o que interpôs, pois tal definição é legal.
Dessa forma, verifica-se que o recurso apresentado era
mesmo o cabível em face de decisão que negou seguimento ao recurso
extraordinário em cumprimento ao art. 1.040, inciso II, qual seja, o agravo
interno.
O que busca a embargante, assim, é nada além do reexame
da matéria posta em julgamento, agora de forma que entende devesse
ocorrer, mas o inconformismo com o resultado do julgamento adverso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 1003270-61.2016.8.26.0161/50002 -Voto no 50.098
4
é matéria que autoriza o manejo de embargos de declaração.
Destaco, por oportuno, o entendimento do C. Supremo
Tribunal Federal, verbis:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso
extraordinário. Processual civil. Omissão. Inexistência.
Efeitos
infringentes.
Impossibilidade.
Rejeição.
1.
O
inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de
reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto
inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição ou
obscuridade, sendo inviável a revisão em sede de embargos
de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do
CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão. 3. A pretensão de revisão do julgado, em
manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, em
sede de embargos. Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED,
Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, 1a Turma, DJe de
8.9.2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro
CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJe de 9.9.2011. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento. 5. Embargos de
declaração REJEITADOS. (RE 662.059 AgR-ED/RS - Rel.
Min. LUIZ FUX, J. 29.05.2012).
No mesmo sentido:
AI
798.142
AgR-ED/SP
-
Rel.
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI J. 19.11.2013.
Posto isso, rejeitam-se os embargos de declaração.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)